Tribunal: TJMT
Processo: 0001970-65.2018.8.11.0020
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001970-65.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS SIQUEIRA DEMELLAS - CPF: 496.085.091-49 (APELANTE), NELSON OLIVEIRA BATISTA - CPF: 458.393.101-82 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLARIENY NARCISO DO CARMO - CPF: 053.257.481-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Diante da materialidade e autoria da infração penal de vias de fato suficientemente comprovadas pelas palavras da vítima e depoimentos das testemunhas, impositiva a manutenção do decreto condenatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Marcos Siqueira Demellas
,
contra sentença sob

Id. 121160978, em que foi condenado pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41,
à pena de
15 dias de prisão simples,
em regime inicial
aberto.

Inconformado, busca a
absolvição
, sob o fundamento de anemia probatória (ID 121160992)

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 121160995).

Nesta instância, ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, opinou em parecer pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição livre (ID 121776995).

“Apelação Criminal: Vias de fato no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher – Irresignação defensiva - Pretendida absolvição, face à insuficiência probatória - Inadmissibilidade – Existência de conjunto probatório suficiente a ensejar um juízo de condenação pelos fatos narrados na denúncia, tendo em vista a comprovação, à saciedade, da autoria e materialidade delitiva - A palavra da vítima nos casos de violência doméstica tem em verdade relevante valor, todavia, as afirmativas devem ser enfatizadas pelo conjunto probatório existente nos autos para que estas tenham a robustez necessária para servir de base a uma sentença condenatória, o que ocorre no caso em apreço, pois, além de a vítima Clarieny Narciso do Carmo ter narrado enfaticamente em ambas as fases da persecução penal, à míngua de contradições, a agressão sofrida por parte do acusado, as testemunhas policiais Evaldo Araújo da Silva e Fernanda Amélia de Souza e Mateus Luzia de Matos, apesar de não terem presenciado os fatos, confirmaram a narrativa apresentada pela vítima por ocasião do atendimento da ocorrência e o estado de embriaguez do réu, sendo certo, inclusive, que este, em seu interrogatório extrajudicial, malgrado negue a agressão, confirma a existência do entrevero e admite que chegou a empurrar a ofendida, não se recordando do restante dos acontecimentos pois estava sob efeito de álcool - “A palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual” (TJMT, Enunciado Criminal 10) - Pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 8.4.2018, por volta de 22h30min, na Chácara Boiadeiro, Alto Araguaia/MT,
Marcos Siqueira Demellas,
praticou vias de fato contra sua convivente
Clarieny Narciso do Carmo.

Consta da denúncia que ambos estavam em um aniversário, ocasião em que iniciaram uma discussão por motivos de somenos importância, momento em que
Marcos
desferiu um tapa no rosto da vítima.

Assim a polícia foi acionada e, diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante a
Marcos
.

Diante desse cenário, foi denunciado como incurso na contravenção penal prevista no
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, e
após o regular trâmite processual, foi condenado nos termos do relatório.

E é justamente contra essa sentença que ele se insurge, buscando neste grau de jurisdição a absolvição por insuficiência probatória.

Porém, após a detida análise dos autos, verifico que a pretensão do
apelante não merece acolhida.

Constato que a prova da existência do crime (materialidade) e a autoria delitiva estão comprovadas por meio dos Despacho nº 168/2018 (ID 121160966 – Pág. 11), do Boletim de Ocorrência (ID 121160966 – Pág. 12/15), e das declarações da vítima e das testemunhas nas fases policial e em juízo,
que demonstram, à saciedade, a existência da contravenção penal tal como mencionada na denúncia e a autoria atribuída ao Apelante.

A defesa do apelante, nas razões recursais, sustenta, entretanto, que inexiste prova suficiente para embasar a condenação, vez que haveria dúvidas quanto a ocorrência da infração penal.

Porém, ao dedilhar as provas, verifico que não há dúvidas quanto a ocorrência da contravenção penal em tela, vez que os depoimentos colhidos tanto em fase extrajudicial, quanto judicial são concisos a indicar que houve a agressão à vítima por parte do Apelante. Vejamos.

A vítima
Clariaeny Narciso do Carmo
afirmou em ambas as fases da persecução penal (ID. 1121160966 – Pág. 16 e ID. 121160968), que à época dos fatos era casada com o
apelante
e estavam comemorando um aniversário, quando se iniciou uma discussão,
momento em que ele desferiu um tapa em seu rosto.

A testemunha
Evaldo Araújo da Silva
, policial militar que atendeu a ocorrência, ouvido em juízo (ID. 121160969), relatou que chegou ao local, encontrando o
apelante
muito alterado, sendo informado pela vítima que tinha sido agredida com um tapa no rosto.

No mesmo sentido foi o depoimento da policial militar
Fernanda Amélia de Souza
(ID. 121160970), que narrou que a vítima relatou que havia sido agredida com um soco pelo
apelante.
Esclareceu que o
apelante
estava muito agressivo.

O Apelado, ouvido em juízo, negou a prática delitiva (ID. 121160971), afirmando não se recordar dos fatos, por estar embriagado.

Entretanto, diversamente do que alega a Defesa, as firmes e seguras palavras extrajudiciais e judiciais da vítima são suficientes para comprovar extreme de dúvidas, que o apelante desferiu um tapa em seu rosto.

Tem-se ainda os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, logo após a ocorrência do fato, e afirmaram que a vítima relatou a existência da agressão, bem como que o
apelante
se encontrava extremante agressivo, a evidenciar a veracidade dos fatos.

Nesse contexto, evidente, que não há contradições nas firmes declarações da vítima que manteve a mesma versão em ambas as fases e, como cediço, em delitos deste jaez, praticados no âmbito doméstico e familiar, geralmente sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possuem especial relevância.

Nesse sentido, o STJ:

Ademais, como é cediço, esta Corte Superior
consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020) destaquei

Ademais, em sendo as vias de fato agressões que não chegam a deixar lesões corporais, e restando comprovado que o
apelante
praticou a contravenção penal, ante a ação de desferir um tapa no rosto da vítima, comprovado está a materialidade e autoria delitiva, nessa mesma linha de raciocínio, colaciono os seguintes julgados:

“(...) Inviável
o pleito absolutório se a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas nos autos, notadamente na palavra firme e coerente da vítima, no sentido de que foi agredida com um tapa no rosto e ameaçada pelo ex-convivente, acreditando que o mal injusto e grave poderia ser concretizado; o que está corroborado pela oitiva do informante (irmão da vítima), pela própria confissão do apelante e pelo extrato de mensagens trocadas via WhatsApp entre o ex-casal. (N.U 0001099-38.2018.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

“(...)
Não merece prosperar o pedido absolutório tendo em vista que a prova oral produzida nos autos demonstra de forma inequívoca a conduta praticada pelo réu. In casu, considerando que a vítima, genitora do recorrente, foi agredida verbalmente e sofreu empurrões por parte deste, na frente de demais testemunhas, imperiosa a manutenção da sentença.(N.U 0001121-20.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Nesse viés, ainda, que a defesa negue a autoria delitiva imputada ao apelante, de acordo com as palavras da vítima e das testemunhas referidas,
inviável
o reconhecimento da tese de insuficiência probatória.

Assim, estando
comprovada a existência da contravenção penal e a sua autoria
, e consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

Com essas considerações, em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso
Marcos Siqueira Demellas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022